Tribunal: TJMT
Processo: 1015201-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015201-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIAS RIBEIRO - CPF: 030.967.411-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXECUTADOS POR TERCEIROS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade da execução de verba honorária em favor dos agravados, patronos de terceiros interessados na ação originária de reintegração de posse.

2. O juízo de origem entendeu que a atuação dos agravados foi essencial à solução da controvérsia, legitimando a fixação dos honorários, embora não constassem como partes principais no feito.

3. A decisão agravada teve seus efeitos suspensos por decisão liminar proferida neste recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é exigível, no cumprimento de sentença, verba honorária em favor de terceiros interessados, quando a sentença não atribuiu expressamente tal verba no seu dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A sentença que originou a execução não reconheceu, de forma clara, o direito dos agravados à percepção de honorários advocatícios.

6.A ausência de menção específica aos agravados na parte dispositiva da sentença revela a inexistência de título executivo judicial que ampare a execução pretendida.

7.Não é possível suprir omissão da sentença por interpretação extensiva, sob pena de violação ao devido processo legal, à coisa julgada e à segurança jurídica.

8.A atuação de terceiros interessados, ainda que relevante, não autoriza, por si só, a execução de verba honorária sem previsão expressa no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da verba honorária postulada.

Tese de julgamento: “1. A execução de honorários advocatícios por terceiros interessados depende de previsão expressa no dispositivo da sentença. 2. A ausência de menção aos beneficiários na parte dispositiva do julgado inviabiliza a constituição de título executivo judicial em seu favor.”

Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivo citado

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aires Polese contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Juína/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, oriundo de ação de reintegração de posse n.º 1002308-36.2020.8.11.0025, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

O fundamento adotado na decisão agravada foi o de que, embora os exequentes, ora agravados, não figurassem como partes originárias na ação possessória, sua intervenção foi considerada essencial ao deslinde da controvérsia, o que, segundo o juízo de primeiro grau, legitima a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

O agravante sustenta que a sentença transitada em julgado não fixou expressamente verba honorária em favor dos agravados, razão pela qual seria inexigível o crédito exequendo, configurando, a seu ver, violação à coisa julgada material e ao devido processo legal. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da referida verba.

A liminar foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso. (id. 286394881).

Contrarrazões defendendo a legitimidade da exigência de honorários, diante da atuação exitosa dos agravados na condição de patronos dos terceiros interessados, cuja exceção de coisa julgada foi acolhida, conduzindo à extinção da demanda possessória. (id. 291661358).

É o relatório.

A liminar foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do presente recurso. (id. 286394881).

Contrarrazões defendendo a legitimidade da exigência de honorários, diante da atuação exitosa dos agravados na condição de patronos dos terceiros interessados, cuja exceção de coisa julgada foi acolhida, conduzindo à extinção da demanda possessória. (id. 291661358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia suscitada no presente recurso diz respeito à exigibilidade de honorários advocatícios pleiteados por patronos de terceiros interessados, cuja intervenção em ação possessória culminou na extinção do feito sem resolução de mérito.

Aires Polese interpõe o presente agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação por ele apresentada, ao reconhecer a legitimidade da execução da verba honorária, sob o argumento de que, embora os agravados não figurassem como partes principais na ação originária, sua atuação processual teria sido decisiva para o desfecho da controvérsia.

No entanto, a análise dos documentos que instruem o presente recurso revela que a sentença que ensejou o cumprimento de sentença não conferiu, de modo inequívoco, direito aos agravados à percepção da verba honorária ora executada. A parte dispositiva limitou-se a declarar:

A atribuição dos honorários advocatícios teve por destinatários apenas as partes litigantes, sendo a omissão quanto aos patronos dos terceiros interessados indicativa de que não foram incluídos como beneficiários da verba fixada.

O comando sentencial é claro e requisito inafastável à constituição do título executivo, não sendo lícito suprir eventual omissão por meio de interpretação extensiva ou analógica, especialmente quando se trata de obrigação pecuniária fundada em sucumbência.

Nesse contexto, a ausência de menção específica aos agravados no dispositivo da sentença revela a inexistência de liame direto entre sua atuação e a condenação imposta, ainda que se reconheça a contribuição relevante por eles prestada na condução da controvérsia.

Isso porque, a simples participação de terceiros interessados e o acolhimento de sua argumentação processual não autorizam, isoladamente, a extensão dos efeitos condenatórios da sentença, sob pena de afronta ao devido processo legal, à segurança jurídica e aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

A manutenção da decisão agravada implicaria indevida ampliação da sentença, convertendo-a em título judicial contra quem nela não figurou expressamente como devedor, impondo-se, assim, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação que se pretende executar, diante da inexistência de título executivo válido.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade da verba honorária postulada pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025